Tribunal: TJES
Processo: 5010981-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010981-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS BERMUDES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010981-20.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, JOÃO CARLOS DOS SANTOS BERMUDES

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA E/OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
JOÃO CARLOS DOS SANTOS BERMUDES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é titular da instalação de energia elétrica n. 471940 perante a concessionária de serviço público demandada. Aduz que, no ano de 2023, foi cientificado acerca da lavratura, pela requerida, do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9056008, em razão de irregularidade constatada no aparelho medidor da aludida unidade consumidora, durante visita técnica realizada em 27/06/2023. Diante disso, relata que a demandada está exigindo o pagamento de R$3.548,08 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos), a título de recuperação de receita decorrente de deficiência na aferição do consumo, o que reputa indevido. Com tais alegações, requer, liminarmente, seja determinado à ré que suspenda a exigibilidade do débito objurgado, bem como que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica para seu imóvel, em virtude de tal pendência financeira. Ao final, requer a confirmação da providência acima apontada, bem como seja ordenado o cancelamento do Termo de Ocorrência de Inspeção n. 9056008, assim como da dívida dele decorrente, bem como o pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID 10311371), a ré sustenta que a inspeção por ela realizada está de acordo com a regulamentação vigente, tendo adotado todas as providências quanto à comunicação do consumidor acerca da irregularidade constatada em sua instalação, a qual foi desfeita no momento da inspeção. Aponta a exigibilidade do débito ora impugnado, rogando, assim, pela improcedência da pretensão autoral e, em sede de pedido contraposto, pela condenação do demandante ao pagamento da pendência identificada a título de recuperação de receita.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10311551):

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, condenando a ré ao cancelamento do débito decorrente da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9056008, referente a recuperação de receita, sob pena de incidência das
astreintes
já fixadas neste feito, em caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput,
do art. 537 do CPC/15.

De outro vértice, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela demandada.

Por fim, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões recursais (ID 10311577), a autora pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

A requerida, por sua vez (ID 10311559), sustentou que a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que qualquer operação estabelecida pela Recorrente está em total consonância com a Resolução Normativa n. 1000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Contrarrazões recursais pela parte autora ao ID 10311576.

Contrarrazões pela requerida ao ID 10311583.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, anoto que farei a análise conjunto dos recursos interpostos.

Defiro
à autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Preparo recolhido pela requerida/recorrente ao IDs 10311567 e 10311568.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, ambas as partes interpuseram recurso inominado, sendo que a pretensão recursal da parte autora é a reparação por dano moral, e a parte requerida se insurge quanto à legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado pela requerida.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a EDP não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O TOI acostado à contestação (ID 10311380) deixa claro que o consumidor não acompanhou a inspeção na unidade e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Como bem pontuado pelo sentenciante (ID 10311551):

Fixadas tais premissas, extrai-se, do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, inclusive das provas exibidas pela concessionária demandada, que o consumidor não acompanhou a vistoria realizada em sua instalação, a qual ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção ora contestado.

Destarte, uma vez não demonstrado que foi oportunizado ao requerente o contraditório e ampla defesa, quando da apuração da irregularidade em tela, revela-se indevida a dívida objurgada, impondo-se, portanto, o seu cancelamento.

Já no tange aos Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado, não há indícios de que ele contenha informação inverídica, acerca da presença da irregularidade apontada, sendo a cobrança afastada em razão da ausência de prova da autoria do ato ilícito e do descumprimento do dever da concessionária em garantir o exercício da ampla defesa pelo consumidor.

Além disso, quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Por outro lado, em relação aos danos morais, entendo que deve ser mantida a improcedência.

Não obstante a combatividade do autor/recorrente, coaduno com a sentenciante no sentido que a lavratura irregular do TOI só enseja danos morais nas hipóteses em que há nos autos a comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora, o que não é o presente caso.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da parte autora fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)